Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702927-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CASSIANA MARINHO MELO, D. V. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIANA MARINHO MELO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0725419-12.2024.8.07.0020, ajuizada por CASSIANA MARINHO MELO, por si e representando o filho menor D. V. M. M., em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222111322 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar que a empresa requerida restabeleça o plano de saúde contratado pelas partes autoras, nas mesmas condições do contrato original, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça restringe a possibilidade de cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora apenas em hipóteses de o beneficiário demandar cuidados assistenciais de internação ou no curso de tratamento médico garantidor de sua sobrevivência. Defende que o caso envolve “psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia”, ficando evidente que não se trata de tratamento urgente, ou mesmo garantidor de sua sobrevivência. Pondera não resta demonstrado o periculum in mora no processo originário, que impede o deferimento da antecipação da tutela de urgência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada em seu desfavor. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 às 18:29:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora